Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTRUÇÃO. FACHADA. COBERTURA. LEI DE OCUPAÇÃO E USO DO SOLO. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. CORREÇÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. O erro de fato está descrito no parágrafo primeiro, do artigo 966, e jamais pode servir de anteparo processual para novo julgamento da causa e reavaliação, pura e simples, das provas feitas no processo originário.
2. Não há manifesta violação a norma jurídica (inciso V) em Acórdão o qual desenvolve as razões pelas quais deixa de aplicar determinada norma jurídica ao caso concreto, inexistindo interpretação absurda ou teratológica do Ordenamento Jurídico.
3. O fundamento para a Ação Rescisória ser julgada procedente deve ser suficiente para elidir toda a conclusão do Acórdão rescindendo.
4. Preliminar rejeitada. Pedidos julgados improcedentes.